Tribunal: TJPA
Processo: 0830464-16.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830464-16.2019.8.14.0301

APELANTE: A C M SERVICOS DE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: MIGUEL PINHEIRO ALEXANDRINO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830464-16.2019.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ACM SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADOS: HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21343 e LEONARDO MARTINS MAIA – OAB/PA 16818

APELADO: MIGUEL PINHEIRO ALEXANDRINO

ADVOGADO: MARCELO DA ROCHA BASTOS SANTOS DE OLIVEIRA – OAB/PA 22971

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA SE MANIFESTAR SOBRE A DOCUMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA ACOLHIDA.

1.

A sentença condenatória utilizou, em sua fundamentação, documentos sobre os quais a parte sucumbente não teve oportunidade de se manifestar, visto que foram juntados em réplica à contestação e, em seguida, houve o julgamento antecipado da lide;

2.

Configurado o cerceamento da defesa, ante a inobservância ao princípio do contraditório;

3.

Preliminar de nulidade da sentença acolhida;

4
.Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ACM SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por
MIGUEL PINHEIRO ALEXANDRINO
.

Na exordial (Id. 16479312), o autor alegou que adquiriu um apartamento e recebeu as chaves em 28/10/2014, porém o imóvel apresentava diversos vícios estruturais e estéticos, tais como problemas na pintura, rachaduras nas paredes e pilares e pisos que soltavam. Afirmou que, mesmo após apresentar reclamações à construtora, os reparos também foram feitos de modo precário e as obras necessárias para a solução definitiva do problema não foram realizadas, em razão do que o imóvel permaneceu inutilizável no período de setembro de 2017 a outubro de 2018. Requereu o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 82.991,68 (oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) e de indenização por danos morais no valor de, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação (Id. 16479419), a ré aduziu que o autor recebeu as chaves do apartamento sem nenhuma ressalva sobre as condições do imóvel e, conforme as informações da exordial, reside na cidade do Rio de Janeiro há muitos anos, de modo que o imóvel objeto do processo sempre esteve fechado, mesmo após o recebimento das chaves. Afirmou que apenas em novembro de 2017, mais de três anos após a entrega do imóvel, o autor entrou em contato alegando supostos vícios, e os profissionais terceirizados que avaliaram o local concluíram que a deterioração se deu pelo fato de que o apartamento ficou por um longo período fechado, o que gerou microfissuras por conta da dilatação térmica. Sustentou que inexistem reclamações semelhantes no mesmo empreendimento e que o autor celebrou acordo extrajudicial.

Em sentença (Id. 16479457), o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos do autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, sendo R$ 65.535,97 (sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) a título de danos emergentes e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais de fevereiro/2018 a fevereiro/2019 a título de lucros cessantes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

A ré interpôs Apelação (Id. 16479469) arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por: 1) cerceamento da defesa, ante a ausência de oportunidade de impugnar os documentos apresentados na réplica à contestação, e que foram utilizados como fundamento da sentença condenatória; 2) ausência de fundamentação quanto à tese defensiva de que o atraso na finalização das obras se deu pela impossibilidade de entrada dos técnicos no apartamento, ante a ausência de qualquer responsável legal para recebê-los; 3) omissão quanto ao argumento de que o autor não comprovou que tinha o interesse em auferir lucros do imóvel, em razão do que não houve lucros cessantes; 4) ausência de saneamento do processo e de produção de provas; 5) ocorrência de decisão
extra petita
ao estipular fevereiro de 2019 como termo final dos lucros cessantes, sendo que o autor os requereu durante o período de setembro de 2017 a outubro de 2018; 6) incorreta fixação de correção mensal dos lucros cessantes, uma vez que a correção deve ser feita anualmente nos termos da Lei 9.069/95.

No mérito, sustentou a inexistência de vícios na construção e a culpa exclusiva do autor pelo mau uso do imóvel ao deixá-lo fechado durante longos períodos, transformando o ambiente interno em uma espécie de estufa. Aduziu a inexistência de lucros cessantes, pois o apelado nunca apresentou interesse em alugar o imóvel, e a incorreção da sentença quanto aos parâmetros temporais utilizados. Argumentou que não restou comprovada a efetiva ocorrência de dano moral.

Requereu o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos do autor.

O autor apresentou contrarrazões (Id. 16479475), pugnando pelo desprovimento da Apelação.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Merece acolhida a preliminar de cerceamento da defesa.

A sentença fundamentou a comprovação do dano material de R$ 56.535,97 (cinquenta e seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) nos documentos de Id. 21423462, 21423478, 21424241 (numeração no PJe 1º Grau), consignando que a ré não os impugnou especificamente (Id. 16479456, p. 5).

No entanto, os referidos documentos foram juntados pelo autor em réplica à contestação, sem que a ré tenha tido oportunidade de contraditá-los, visto que o Juízo procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Tendo em vista que a sentença condenatória utilizou, em seus fundamentos para decidir, documentação sobre a qual a parte sucumbente não teve oportunidade de se manifestar, configura-se a nulidade pelo cerceamento da defesa, em contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal e art. 10 c/c § 1º do art. 437 do CPC).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento da defesa, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado à ré manifestar-se sobre os documentos que acompanham a réplica à contestação, com o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2024